Tribunal: TJSP
Processo: 2296107-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. indenização por dano material e moral. Deferimento de tutela de urgência. Multa por descumprimento. Medida que se impõe diante do seu caráter coercitivo. Valor e periodicidade adequadamente fixados. Decisão mantida. Recurso desprovido.